Tribunal: TJES
Processo: 5006529-74.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006529-74.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOMA-TALIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: PEDRO HENRIQUE MARTINS BARCELLOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SOMA-TALIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de reparação por perdas e danos e indenização por danos morais formulados por PEDRO HENRIQUE MARTINS BARCELLOS e TAINAH CASSOLI MACHADO BARCELLOS, em razão de atraso na entrega de um lote de terreno. A recorrente requer a reforma integral da sentença, alegando a ocorrência de força maior e culpa exclusiva dos recorridos, além do afastamento ou redução das condenações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de interesse recursal e (ii) definir se a sentença merece ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse em recorrer se pauta no binômio necessidade e utilidade, considerando a necessidade de um provimento jurisdicional para obtenção de uma posição mais favorável e a adequação do recurso para atingir esse fim.

A preliminar de ausência de interesse recursal dos apelados é acolhida em parte, pois a recorrente pleiteia a reforma da sentença quanto aos lucros cessantes, mas o juízo de primeiro grau não a condenou a pagar tal indenização, inexistindo assim necessidade ou utilidade no recurso neste ponto, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.

Em relação ao mérito, não se acolhe a tese da apelante de atraso na entrega do loteamento em virtude de força maior, decorrente da pandemia da COVID-19, pois inexiste prova que comprove que tal evento tenha criado obstáculos que justificassem o expressivo atraso na entrega.

O atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, superior a 12 (doze) meses, caracteriza a mora da recorrente, que responde pelos danos suportados pelos apelados.

Os danos materiais sofridos pelos recorridos, como os reajustes no contrato de empreitada e as vistorias, são devidos, pois os recorridos formalizaram a contratação da empreiteira e planejavam a construção de sua casa no lote após a “entrega técnica” realizada pela apelante, com a legítima expectativa de que o lote seria entregue com infraestrutura completa.

O atraso na entrega, que superou um ano e frustrou a legítima expectativa dos adquirentes de construir sua casa e planejar seu casamento, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento, configurando dano extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada apelado, se mostra adequado, pois se harmoniza aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de compensar a vítima e punir o ofensor.

Os honorários advocatícios sucumbenciais da apelante são majorados para 12% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 932, III, 1000 e 1007. Lei 4.591/64, art. 48, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 543. TJES, AC 0019418-14.2019.8.08.0048; TJMG, APCV 5001568-25.2021.8.13.0411; TJSP, AC 1018165-78.2024.8.26.0506; STJ, AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006529-74.2021.8.08.0014

APELANTE:
SOMA-TALIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADOS:
PEDRO HENRIQUE MARTINS BARCELLOS e TAINAH CASSOLI MACHADO BARCELLOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SOMA-TALIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
ação de reparação por perdas e danos c/c indenização por danos morais
, ajuizada por PEDRO HENRIQUE MARTINS BARCELLOS e TAINAH CASSOLI MACHADO contra a recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões recursais (id. 15437206), os apelados alegam ausência de interesse recursal da apelante, pelo que necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, os apelados apontaram a ausência de interesse recursal da empresa apelante quanto à questão dos lucros cessantes, requerendo o não conhecimento do apelo neste ponto.

A análise do interesse recursal deve ser feita sob a forma prospectiva, considerando a necessidade e a utilidade de persistir no processo para a obtenção de uma posição jurídica mais favorável, só alcançável por intermédio do recurso interposto.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente tece argumentação para que seja reformada a r. sentença em relação à condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Ocorre que o MM. Juízo
a quo
deixou de condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de lucros cessantes, justamente por entender que o contrato de promessa de compra e venda tem por objeto um lote, sem qualquer edificação, de modo que a fruição do bem imóvel não se dá pela posse com destinação habitacional, mas para futura construção.

Logo, não se vislumbra qualquer necessidade ou utilidade prática no recurso interposto quanto aos lucros cessantes, posto que sequer houve condenação nesse sentido em primeiro grau.

Pelo exposto, ante a ausência de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto no tocante ao pleito de improcedência do pedido de lucros cessantes, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada integralmente, com a improcedência dos pedidos iniciais em virtude de força maior e culpa exclusiva dos recorridos no atraso da entrega do imóvel. Também requer o afastamento das condenações por danos materiais, ou, ainda, a redução da indenização em caso de manutenção da condenação.

Muito bem.

Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram a ação com o objetivo de obter a reparação por perdas e danos e a indenização por danos morais. Alegam que adquiriram da recorrente um lote de terreno, com entrega prevista para 31/03/2020.

Afirmam que a “entrega técnica” do lote ocorreu em 27/05/2020 e, com isso, realizaram contrato de empreitada com terceiro para que fosse iniciada a construção de imóvel residencial no terreno. Contudo, após a realização da avença, foram informados acerca de problemas de infraestrutura e regularização do loteamento junto à Prefeitura do Município de Colatina, de modo que as obras não poderiam ser iniciadas, causando danos materiais e morais aos requerentes.

Na contestação, a requerida, ora apelante, argumenta que os atrasos se deram em razão de força maior, qual seja, a pandemia da COVID-19 que ocasionou a paralisação do setor de construção. Aduz, ainda, que os autores negligenciaram tal cenário ao realizarem o contrato de empreitada, sendo deles a responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes.

Em relação ao atraso na entrega do loteamento, verifico que o contrato firmado entre as partes estabelecia o prazo de entrega para a data de 31 de março de 2020 (id. 15437159), sendo que a “entrega técnica” ocorreu em 27 de maio de 2020 (id. 15436981).

Contudo, conforme se vê das provas colacionadas ao feito, as obras de infraestrutura ainda não estavam concluídas na data da suposta entrega (id. 15436982 e 15436983), de forma que os recorridos não puderam iniciar a construção do imóvel habitacional no tempo previsto.

Assim, verifica-se que o prazo final para a entrega foi extrapolado, mesmo considerando o acréscimo do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Lei nº 4.591/64.

Não obstante, as alegações da empresa apelante, no sentido de que o atraso teria decorrido de fatores alheios à sua vontade, tendo em vista a Pandemia da Covid-19, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que o evento citado tenha criado obstáculos que justificassem o expressivo atraso na entrega do loteamento.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios:

CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 543, DO STJ. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.
2. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ. 3. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente. [...] (TJES; AC 0019418-14.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. Caracterizado o inadimplemento absoluto da obrigação contratual pela vendedora, que não concluiu as obras de infraestrutura no prazo pactuado, é cabível a rescisão do contrato, com devolução integral dos valores pagos, acrescidos de multa contratual e encargos moratórios.
Os entraves administrativos e os impactos da pandemia de Covid-19, por não terem sido comprovados e por se tratarem de riscos inerentes à atividade da incorporadora, não configuram excludentes de responsabilidade nos termos do art. 393 do CC
. Incide na hipótese o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva cláusula contratual que prevê tolerância ilimitada para entrega do empreendimento. Admite-se a aplicação simétrica da cláusula penal em desfavor da vendedora inadimplente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. (TJMG; APCV 5001568-25.2021.8.13.0411; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 23/07/2025; DJEMG 31/07/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c. C. Inexigibilidade de Juros de Obra c. C. Indenização por Danos Materiais. A autora celebrou contrato de promessa de compra e venda com a ré para aquisição de lote e obra. Alega nulidade da cláusula de prorrogação de prazo de entrega sem menção expressa a um prazo, requerendo a fixação da data de entrega para 30/09/2023, afastamento dos juros de obra e indenização por lucros cessantes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) validade da cláusula genérica de prorrogação de prazo de entrega do imóvel; (II) inexigibilidade dos juros de obra após a mora na entrega com restituição dos valores; (III) indenização por lucros cessantes devido ao atraso na entrega. III. Razões de Decidir 3. A cláusula de prorrogação de prazo genérica e sem prazo determinado, viola o Código de Defesa do Consumidor, sendo nula de pleno direito. 4.
A pandemia de COVID-19 não configura caso fortuito ou força maior sem comprovação de impacto específico na obra, justificando a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e a indenização por lucros cessantes.
lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso a que se DA PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. Cláusula de prorrogação de prazo sem estipulação expressa é nula. 2. A pandemia não configura caso fortuito sem comprovação de impacto direto. 3. O atraso na entrega do imóvel gera obrigação de indenizar por lucros cessantes e o direito à restituição dos valores cobrados a título de juros de obra, após esgotado o prazo para entrega do imóvel. [...] (TJSP; Apelação Cível 1018165-78.2024.8.26.0506; Relator (a): Fatima Cristina Ruppert Mazzo; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2025; Data de Registro: 13/06/2025) (TJSP; AC 1018165-78.2024.8.26.0506; Ribeirão Preto; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fátima Cristina Ruppert Mazzo; Julg. 13/06/2025)

Conclui-se, portanto, que o atraso configura mora da parte recorrente, que deve responder pelos danos suportados pelos apelados.

Importa destacar que os recorridos apenas formalizaram a contratação da empreiteira após a “entrega técnica” realizada pela apelada e ante a legítima expectativa de que o lote seria entregue com “infraestrutura completa”, conforme divulgado pela promitente vendedora (id. 15437169).

Inclusive, o sítio eletrônico da própria empresa apelada informa que após a realização da “entrega técnica” o cliente pode dar início à construção do imóvel residencial (id. 15437171, 15437172, 15437173 e 15437174).

Logo, uma vez comprovados os prejuízos materiais sofridos - reajustes do contrato de empreitada (id. 15437136, 15437137, 15437138, 15437139) e a vistoria do engenheiro da Caixa Econômica (id. 15437140 e 15437141)- a apelante deve arcar com as despesas que provocou pela extensão do prazo de liberação da construção.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, melhor razão não assiste à parte apelante. Explica-se.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, o atraso na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.

Todavia, nas hipóteses em que o atraso alcança longo período de tempo, forçoso reconhecer o dano extrapatrimonial.

No caso ora em discussão, o atraso na entrega da infraestrutura do lote adquirido pelo Recorrente foi superior a 12 (doze) meses, uma vez que os promitentes compradores só foram imitidos na posse em 14/06/2021, situação que não se configura como mero dissabor, restando caracterizada a lesão extrapatrimonial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos. (...) (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.).

Vale consignar que os autores demonstraram que pretendiam construir a sua casa no lote adquirido, tendo, até mesmo, planejado a data de seu casamento de acordo com os prazos estipulados pela recorrente, e, portanto, tiveram frustradas legítimas expectativas, em razão do descumprimento contratual por parte da apelante a qual demorou a regularizar a obra junto à Prefeitura do Município de Colatina.

Assim, ainda que a jurisprudência tenda a não admitir o mero descumprimento contratual como suficiente para dano moral, atrasos que ultrapassam limites razoáveis e sem justificativa plausível caracterizam ofensa extrapatrimonial, hipótese dos autos.

Em relação ao quantum indenizatório, entendo que a quantia fixada em primeiro grau, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos apelados, se mostra adequada à situação vivenciada, encontrando-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa.